Tribunal: TJDFT
Processo: 0131811-41.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0131811-41.2005.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANADELFIA FONTENELE BRITO, FRANCISCO EDVALDO BEZERRA BRITO APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação cível interposta por ANADELFIA FONTENELE BRITO e FRANCISCO EDVALDO BEZERRA BRITO em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S.A. em face de sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de no 2005.01.1.131811-0. O Despacho de ID 14677161 intimou as partes para se manifestar e justificar eventual interesse no prosseguimento da ação cautelar nos seguintes termos: “Diante do histórico da presente ação cautelar acima apresentado, não vislumbro que subsista objeto para prosseguimento de julgamento, uma vez que o Recurso Extraordinário interposto não foi admitido, não havendo interposição de outros recursos. No tocante aos Recursos Especiais, eles foram interpostos nos autos da ação revisional, bem como o julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.124.552/RS repercute apenas sobre o objeto da ação revisional, não repercutindo sobre a ação cautelar em tela. No entanto, em observância aos arts. 9o e 10 do CPC, INTIMEM-SE as partes para manifestar e justificar eventual interesse no prosseguimento da presente ação cautelar.” Em petição juntada de ID 16054033, a advogada constituída nos autos MARINA PEREIRA ANTUNES DE FREITAS informa a renúncia aos poderes a ela concedidos pelas partes ANADELFIA FONTENELE BRITO e FRANCISCO EDVALDO BEZERRA BRITO, remanescendo o advogado CARLOS EDUARDO DUTTWEILER, conforme ID 13923544. Em Despacho de ID 16876198, as partes ANADELFIA FONTENELE BRITO e FRANCISCO EDVALDO BEZERRA BRITO foram intimadas pela via postal para regularizar sua representação. Recebidos os Avisos de Recebimento em ID 19434960 e 19434558. Transcorrido in albis o prazo para as partes Apelantes se manifestarem quanto ao Despacho de ID 16876198 em Certidão de ID 19698868. É o relato do necessário. Decido. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se ele preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão, a regularidade formal e a adequação, o preparo e a tempestividade e a motivação do recurso.2 As partes foram intimadas no Despacho de ID 14677161 para manifestar e justificar eventual interesse no prosseguimento da presente ação cautelar, entretanto, manteve-se inerte conforme Certidão de ID 19698868. Sendo assim, ausente o pressuposto de interesse recursal do presente recurso de Apelação Cível; outra medida não resta senão deixar de conhecer o recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de Apelação Cível por ser inadmissível e o faço com fundamento no Arts. 932, III do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 2 JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982. Brasília, 30 de setembro de 2020 15:43:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador